Tribunal: STF
Processo: RHC 95108
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 
  
1.  Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 
2.  Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar. 
3.  Embargos de declaração rejeitados.